Tribunal: STF
Processo: RE 110463
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO, PARA INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS VENCIDOS ENTRE A DATA DAQUELA E A DO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 153, PARÁGRAFO 2.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL INABORDÁVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DE ÓBICES REGIMENTAIS (ARTIGO 325, V, 'C', E VI, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.